Tribunal: TJSP
Processo: 0002617-31.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Ausência das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.